Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-52.2014.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001720-52.2014.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA DE OLIVEIRA - CPF: 732.645.711-53 (APELANTE), NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Antecipação de Tutela c.c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
DANO MORAL MAJORADO - VALOR ARBITRADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

Evidente a existência de fraude na compra e venda do veículo e na respectiva contratação do empréstimo.

Ademais a
parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pela parte autora.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

Quanto a termo inicial dos juros de mora decorrente de ato ilícito, incidem a partir do evento danoso, sendo tal entendimento objeto da Súmula 54 do STJ

A utilização do art. 85, § 8 °, é regra excepcional, de aplicação subsidiária, nas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos; prevalecendo pois, a regra do § 2º, do referido artigo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JULIANA DE OLIVEIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos 0001720-52.2014.8.11.0091 – Código n.º 65968 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais – prosta em face de BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CITAVEL DISTR. DE VEICULOS LTDA, proferiu a seguinte decisão – “Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial, isto para: i. DECLARAR inexistente o débito decorrente do Contrato n° 12039000147939; ii. CONDENAR a parte-requerida CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA ao pagamento do valor de R$1.045,00 a título de danos morais. a. Como houve transação entre a autora e a corréu, descabe falar em valor devido pela requerida CITAVEL, considerando as características do acordo feito. iii. DETERMINAR a expedição de oficio ao DETRAN/MT para que, INDEPENDETEMENTE DE RESTRIÇÕES LANÇAADAS e SINISTRO OCORRIDO, proceder a transferência de propriedade do veículo (FORD Fiesta Hacth SE 1.5, 16v, Flex, 4P (básico), cor preta, placa QBA-6819, chassi 9BFZD55J6FB755229, RENAVAM 1016.102400), bem como das multas e débitos incidentes do bem, para a requerida BV FINANCEIRA S.A — CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; iv. AFASTAR a condenação da parte-requerida CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA ao pagamento em dobro do valor indevido a parte-autora; Consequentemente, TORNA-SE DEFINITIVA a tutela antecipada anteriormente deferida. Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. HONORARIOS ADVOCATICIOS fixados em 20% sobre o valor da condenação. Decaindo o requerente em parte do quanto pleiteado, CONDENA-SE ao pagamento de 15% das custas e despesas processuais (art. 86 do CPC), bem como dos honorários da parte-requerida (15% do valor). CONDENA-SE a parte-requerida BV FINANCEIRA S.A e CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA ao pagamento das custas e despesas processuais (85% do valor), bem como ao pagamento de 85% dos honorários advocatícios. (...)”

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que em 18/10/2014 recebeu ligação, tendo uma pessoa se identificado como sendo da BV Financeira S.A informando sobre uma prestação vencida no valor de R$ 1.509,68, referente ao financiamento de um veículo no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

Assevera que nunca comprou na Citavel Distribuidora de Veículos e sequer financiou um veículo.

Consigna que o dano decorreu da má prestação de serviço, consubstanciado na falta de cautela com que agiu ao realizar a vendado veículo para terceira pessoa que se passava pela Apelante.

Alega que o valor que o valor da indenização deve ser fixado considerando a lesão sofrida, a condição financeira da recorrente e o caráter pedagógico e punitivo da medida.

Assim, que o quantum fixado em sentença não atende tríplice função da indenização, por se tratar de valor ínfimo, incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir tais fatos.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de majorar o quantum indenizatório pra R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Contrarrazões (id.n.º 700560016).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JULIANA DE OLIVEIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos 0001720-52.2014.8.11.0091 – Código n.º 65968 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Antecipação de Tutela c.c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais – prosta em face de BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CITAVEL DISTR. DE VEICULOS LTDA.

Inicialmente, quanto a preliminar de falta de interesse de agir – alega pela Apelada, que o recurso se limita em pedir majoração quanto aos danos morais.

Alega que embora tenha atacado a parte que quantifica o suposto dano, deixa de impugnar a parte mais sensível da sentença, que é, se a requerida Citavel deve algo ou não, posto que no subitem ”a” do item acima, que é parte daquele Capitulo da sentença: “a. Como houve transação

entre a autora e a Corréu, descabe falar em valor devido pela requerida CITAVEL, considerando as características do acordo feito.”

Que o quantum, isoladamente, como propõe a parte recorrente não traz qualquer efeito prático ao recurso, apenas movimenta toda máquina judiciaria para em vão, dizer e o valor foi adequado ou não, ainda que não devido pela parte recorrida CITAVEL.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a parte a Apelada, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts.
14
do
CDC
e
186
e
927
do
C/C
, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.

No caso ora em análise, evidente a existência de fraude na compra e venda do veículo e na respectiva contratação do empréstimo.

Ademais a
parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pela parte autora.

Nessa ordem, caberia à parte ré comprovar a sua legitimidade, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

É dever da pessoa jurídica prestadora do serviço, em seus negócios jurídicos, fiscalizar a regularidade dos contratos que celebra, a fim de evitar lesão ao patrimônio de pessoas alheias as suas atividades, ainda que tenha havido fraude praticada por terceiro, o que não foi devidamente observado pela Apelada.

Em regra, as concessionárias de veículos interligam seus negócios jurídicos a instituições financeiras de forma que estas, por meio de contratos de financiamento, auxiliam os consumidores na
aquisição
de automóvel junto àquela.

Assim é obrigação da revendedora de veículos de fiscalizar a regularidade dos contratos que firma, tendo em vista sua responsabilidade quanto ao encaminhamento da documentação do consumidor para a instituição financeira a fim de aprovação de crédito para financiamento de
veículo
.

Destarte, é evidente a falha na prestação do serviço do banco Apelante, que culminou com a negativação do nome da Apelante.

O dano moral está caracterizado, haja vista que a cobrança e negativação de nome tem
como origem em contrato que não firmou,
o que
trouxe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

No caso ora em análise, a sentença condenou a empresa ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

Mister esclarecer, que no que ser refere ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que deve ser majorado

para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este, que se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Quanto a termo inicial dos juros de mora decorrente de ato ilícito, incidem a partir do evento danoso, sendo tal entendimento objeto da Súmula 54 do STJ, vejamos:

SÚMULA 54 - STJ: Os
juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Data da Publicação - DJ 01.10.1992 p. 16801"

Com estas considerações,
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso e majoro a verba indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais
), devendo ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês, partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021